Tribunal: STF
Processo: ARE 1320687
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CIRURGIÃO DENTISTA. PRETENDIDO RESSARCIMENTO DE VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE ABATE TETO. IMPOSSIBILIDADE. REMUNERAÇÃO LIMITADA PELO VALOR DO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL. RESTRIÇÃO QUE DEVE SER APLICADA DE FORMA CONJUNTA PARA OS DOIS REGIMES DE 20 HORAS DE TRABALHO. REGIME INTEGRAL DE TRABALHO - RIT QUE NÃO CONFIGURA NOVO VÍNCULO DE TRABALHO COM A ADMINISTRAÇÃO. Recurso não provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para fixação da sucumbência recursal.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV; 5º, caput e inciso XXXV; e 37, incisos X, XI e XV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O recurso que ora se examina não comporta provimento, na medida em que não se vislumbra nenhum vício nos descontos realizados pelo Município, a título de abate teto, na remuneração do autor.
    Com efeito, o trabalho exercido em Regime Integral de Trabalho - RIT garante ao servidor o recebimento de gratificação específica, mas não gera nova investidura em cargo público; e, portanto, não pode ser equiparado aquele desempenhado pelos servidores que detém dois vínculos com a Administração.
    Assim, não havendo cumulação de cargos, mas adesão ao Regime Integral de Trabalho - RIT, a remuneração do autor não pode ser separadamente considerada para fins de aferição do teto constitucional, especialmente, repita-se, porque continua trabalhando no mesmo cargo, ainda que com carga horária e vencimentos maiores.
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente